Tribunal: TCU
Processo: 021.802/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de que tratam de representação formulada pela empresa Pavimar Empreendimentos Eireli, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Concorrência 2/2021, conduzida pela Prefeitura de Barão de Grajaú/MA, tendo por objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote providências a fim de proceder à anulação do ato de inabilitação da empresa Pavimar Empreendimentos Eireli (anteriormente denominada FL Engenharia Eireli) na Concorrência 2/2021 e de todos os atos posteriores à anulação decorrentes do certame licitatório, permitindo-se o aproveitamento dos atos anteriores àquela inabilitação, para o prosseguimento do certame, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados; 9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a exigência contida na cláusula 7.1.2., alínea "g", do edital, concernente à apresentação de Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas - expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego - para fins de regularidade trabalhista, afronta ao disposto no art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU; 9.3.2. a exigência de quantitativos mínimos estabelecidos, ante a ausência de justificativa, como prova de capacitação técnico-profissional prevista no item 7.1.3., alínea "c", do edital, afronta ao disposto no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e ao entendimento firmado pelo Acórdão 2521/2019-TCU-Plenário ; 9.3.3. a ausência de concessão do prazo para interposição de recurso administrativo previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/1993, com descumprimento da norma legal; 9.3.4. o edital não faculta aos licitantes a substituição do termo de vistoria por declaração formal, assinada pelo responsável da empresa, de que tomou conhecimento pleno das condições e peculiaridades do local das obras, em descumprimento do art. 30, inciso III, da Lei 8.666/1993 e jurisprudência do TCU ( Processo Acórdãos 2.395/20210-TCU-Plenário e 2.990/2010-TCU Plenário); 9.4. encaminhar este acórdão à Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA, ao representante (Pavimar Empreendimentos Eireli), à empresa TAC Construções Eireli e à Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.